Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700891-50.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA, WASHINGTON GIL MESQUITA A d. Procuradoria de Justiça pede que “a Defesa Técnica de Paulo Octavio apresente as razões de seu apelo e sejam dadas vistas à Promotoria para contrarrazões; 1.1 – na hipótese de Paulo Octavio mudar de ideia e desistir do recurso, deve ser produzido documento de próprio punho do réu nesse sentido; 2 – seja feita nova tentativa de intimação de Washington para dizer se pretende apelar. Em caso positivo, que a Defesa Técnica apresente as razões e a Promotoria, as contrarrazões. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça.” (ID 62520716). À Secretaria para que expeça as intimações pedidas pela d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2024. Desembargador JAIR SOARES